Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO DF. DER. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. TELETRABALHO. PANDEMIA. COVID-19. CONVOVAÇÃO DE SERVIDORES. ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. AUTARQUIA. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. SEARA URBANÍSTICA. NÃO ENQUADRADA. REGIME DE TELETRABALHO. ENQUADRAMENTO. PROBALIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INOPORTUNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No âmbito distrital, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto n° 40.546/2020, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, instituindo as atividades que poderão ser exercidas em tal regime.
2. Tendo em vista que o Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal corresponde a autarquia que não integra a estrutura orgânica da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, não desenvolvendo, assim, atividades na seara urbanística, não se pode excepcionar as atividades desenvolvidas pelo DER do regime de teletrabalho.
3. Por outro lado, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, sendo impossível a concessão do pedido de tutela de urgência ora pleiteado, uma vez que inexiste nos autos prova inequívoca de efetiva convocação dos servidores para a realização de atividades que não sejam imprescindíveis.

4. Além disso, quanto ao pedido voltado ao cumprimento dos plantões em regime domiciliar, as informações e provas colacionadas nos autos não são suficientes a revelar a ameaça ou o corte efetivo do adicional noturno aos servidores, que estejam em regime de plantão em suas residências.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.